Tribunal: TJPA
Processo: 0006568-21.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006568-21.2018.8.14.0039

APELANTE: ROSENILDO SANTANA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0006568-21.2018.8.14.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE: ROSENILDO SANTANA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0006568-21.2018.8.14.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE: ROSENILDO SANTANA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROSENILDO SANTANA LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou a sanção descrita no art. 157, §2°, II, do CP, Art. 244-B do ECA c/c Art. 71 do CP, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 4831531), que em 16 e 17 de maio de 2018, em diversos horários, nas redondezas do Rio Potiritá, o Apelante em concurso formal e continuidade delitiva com mais cinco indivíduos, dentre eles um menor de idade, subtraiu coisa alheia móvel que pertenciam às vítimas Rodrigo Lima da Silva, Rodrigo Tavares Rosa, Marcos Bombana, Antonio Bombana Neto, Calebe Honorário Welz Negri, Renato Fritsche, Roberto Geker Neto, Romilda Sousa Silva, Giordano Lanzoni e Vanessa Nordeste do Mar.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso II, 288, parágrafo único c/c Art 71, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4831539) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4831540) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e ausência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4831541).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4831544).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos em Juízo das vítimas e pelo reconhecimento do Recorrente como um dos autores da ação criminosa.

O ofendido Marcos Bombana, declarou que estava a caminho da fazenda com seu sobrinho Antonio, por volta das 08h, momento em que foram abordados por dois carros e cinco indivíduos munidos com arma de fogo e estes ordenaram que dirigissem por uns 10Km até um ramal onde encontraram os demais comparsas. Novamente foram obrigados a conduzir o veículo por mais uns quilômetros até serem abandonados na estrada, fugindo os criminosos com a caminhonete roubada.

Consta ainda que o ofendido Giordano Lanzoni acompanhado de Vanessa, alegou que trafegavam pela rodovia e após a ponte sobre o Rio Potiritá, uma caminhonete bloqueou a passagem e dela desceram quatro homens armados, ocasião em que subtraíram os seus pertences, ordenaram que entrassem no veículo que dirigiam e os demais fugiram no carro das vítimas.

Descreveram ainda, que em seguida passava pelo local outro veículo onde estavam dois homens, e que estes também foram assaltados pelo mesmo grupo.

Romildo Sousa Silva, por volta das 22h, pilotava uma motocicleta e estava acompanhado de um amigo e quando chegou na estrada Carrapatinho avistou focos de lanterna e freou a motocicleta. Neste momento, percebeu que se tratava de um assalto e caíram do veículo, tentando fugir, mas foram alcançados pelos criminosos que levaram todos os seus pertences além da moto.

Rodrigo Lima da Silva, esclareceu que retornava da fazenda com Rodrigo Tavares por volta das 16h, e em uma curva se deparou com seis indivíduos fortemente armados, os quais mediante grave ameaça subtraíram valores em dinheiro, computador, aliança, celulares, bem como roubaram a caminhonete que dirigiam.

Declarou que ficaram sob vigilância de quatro assaltantes, foram levados para um ramal distante e como um dos homens dormiu, conseguiram correr e fugir dos mesmos, fatos estes confirmados também pelo ofendido Rodrigo Tavares Rosa.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos (Id. 4831531).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria e ausência de provas tornam-se isoladas pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pelas vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022